Tribunal: TJMT
Processo: 1008926-96.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008926-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX BARBOSA MEDEIROS - CPF: 044.573.811-10 (AGRAVANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. COMUTAÇÃO DE PENA. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto n. 11.846/2023.

2. Fatos relevantes:
(i)
decisão que indeferiu o pedido de comutação por ausência do requisito subjetivo;
(ii)
prática de falta grave reconhecida em razão do descumprimento das condições do monitoramento eletrônico;
(iii)
infração disciplinar ocorrida no período de 22/05/2023 a 21/05/2024.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de que não houve prática de falta grave durante o período previsto no Decreto n. 11.846/2023;
(ii)
concessão da comutação de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se o apenado preenche o requisito subjetivo exigido pelo art. 6º do Decreto n. 11.846/2023 para concessão da comutação de pena, especialmente diante da alegação de ausência de contraditório na apuração da falta grave e da data da sua declaração judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão da comutação de pena exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto Presidencial.

6. Comprovado que a declaração da falta grave ocorreu após a oitiva das justificativas do agravante, não há falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

7. A prática de falta disciplinar de natureza grave dentro dos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2023, impede a concessão do benefício, ainda que o reconhecimento judicial tenha ocorrido posteriormente. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; Decreto n. 11.846/2023, art. 6º; Lei n. 7.210/84, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.964.433/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Alex Barbosa Medeiros
contra a decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no processo executivo de pena n.

0004519-47.2017.8.11.0064, que indeferiu o pedido de comutação da pena com base no decreto n. 11.846/2023.

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo decreto para a concessão da comutação de pena, argumentando que o reconhecimento extemporâneo da falta grave, ocorrida durante o período de prova, não constitui óbice à obtenção do benefício (id.

276429363, pp. 385/387).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id.

276429363, pp. 403/406).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos
(id.

276429363, pp. 410/411)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.

285416883).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O agravante
Alex Barbosa Medeiros
cumpre a pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, no
regime semiaberto
monitorado, pela prática do crime de roubo, decorrente da unificação de 02 (duas) guias executórias (SEEU – PEP n. 0004519-47.2017.8.11.0064).

A defesa do agravante requereu perante o juízo das execuções penais a comutação da pena, com base no decreto n. 11.846/2023, sob argumento de que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício.

Todavia, após a manifestação desfavorável do Ministério Público, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito defensivo, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de falta grave, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de execução penal de
Alex Barbosa Medeiros
.

Decisão, à seq. 166, recebe recurso de agravo em execução em juízo de retratação mantém a decisão recorrida pelos próprios fundamentos.

A Defesa, à seq. 167, apresenta declaração de emprego à seq. 171, pedido de comutação de pena prevista no Decreto n. 11.846/2023, o Ministério Público, à seq. 175, manifesta pelo indeferimento.

O setor de monitoramento informa notificações de violação da tornozeleira seq. 180, anexo acordão proferido nos autos do recurso de agravo em execução penal seq. 182.

DECIDO.

I – COMUTAÇÃO DECRETO N. 11.846/2023

A Defesa pugna pela concessão da comutação de pena previsto no art. 3º do Decreto n. 11.846/2023, aduz o cumprimento de 1⁄4 da pena até 22/12/2023.

Em análise aos autos o pedido de comutação não merece acolhida, o recuperando não preenche o requisito subjetivo.

Dispõe o art. 6º do Decreto:

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.

Nos termos das decisões de seq. 142, foi reconhecida a prática de falta grave consistente no descumprimento das condições do monitoramento eletrônico do período de 22/05/2023 a 21/05/2024.

Neste sentido, ante a existência do reconhecimento de falta grave, se verifica que não restou preenchido o requisito subjetivo exigidos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, razão pela qual
indefiro
a concessão da comutação de pena.

II – DA HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO

Procedeu-se ao cadastramento e implantação dos incidentes concedidos e, em seguida, foi gerado o cálculo de pena.

Dessa forma, homologa-se o cálculo de pena, para que surta seus jurídicos e efeitos legais,
sem prejuízo de futura reanalise em caso de impugnação das partes
.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Expeça-se o necessário (...)
” (id. 276429363, pp. 381/382)

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando que não teria sido devidamente comprovada a prática de falta grave, especialmente diante da suposta inobservância ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Aduziu, ainda, que a referida infração disciplinar somente teria sido reconhecida no ano de 2024, ou seja, fora do período de referência previsto no decreto, motivo pelo qual estaria preenchido o requisito subjetivo exigido para a concessão do benefício.

O recurso não comporta provimento

A comutação de pena, instituto do direito executório penal, consiste na redução, por determinado percentual, do total da sanção penal a ser cumprida, dependendo sua concessão do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no decreto presidencial que a instituiu.

No caso em análise, o artigo 6º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 estabelece expressamente:

“
Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023
”.

Portanto, para a concessão do benefício, é necessário que o apenado não tenha praticado falta grave nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2023, ou seja, no período compreendido entre 25 de dezembro de 2022 e 25 de dezembro de 2023.

No caso, o agravante sustenta que não restou comprovada a prática de falta grave, uma vez que não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa para apresentação de suas justificativas aos apontamentos do relatório da Central de Monitoramento.

Entretanto, constata-se que a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas informou, nos autos do processo executivo de pena, a ocorrência de inúmeras violações, por parte do agravante, às condições impostas ao regime semiaberto monitorado (id. 276429363, pp. 49/50).

Intimado para se manifestar, o Ministério Público requereu a designação de audiência de justificação (id.

276429363, p. 240).

Por outro lado, devidamente intimada, a Defensoria Pública apresentou manifestação nos autos, expondo justificativas quanto às infrações apontadas no relatório de monitoramento e, na mesma oportunidade, requereu o acolhimento das razões apresentadas ou, alternativamente, a designação de audiência de justificação, juntando a documentação pertinente (id.

276429363, p. 244/247).

O juízo das execuções penais reconheceu a prática da falta grave consistente no descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, porém, deixou de determinar a regressão de regime, concedendo ao apenado “
a oportunidade de dar continuidade ao cumprimento da pena em regime semiaberto
” (id. 276429363, pp. 255/262).

Assim, ainda que ponderados os argumentos apresentados pelo agravante, verifica-se que restou evidenciado o reiterado descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto com monitoração eletrônica, circunstância que, após a observância do contraditório e da ampla defesa, ensejou o reconhecimento da falta grave.

Ademais, conquanto o agravante sustente que a falta grave apenas foi reconhecida em decisão proferida no ano de 2024, ou seja, fora do período exigido pelo decreto, para a aferição do requisito subjetivo deve ser utilizada como parâmetro a data da prática da falta grave, e não a data de sua homologação judicial.

Nesse sentido:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE EM DATA POSTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, não se exige, para o indeferimento do pedido de indulto, que a homologação da falta grave praticada nos doze meses antecedentes à publicação do decreto presidencial tenha ocorrido nesse mesmo lapso. Precedentes. 2. No caso, não faz jus o recorrente à benesse pleiteada, uma vez que praticada falta disciplinar dentro do prazo previsto no art. 4º do Decreto Presidencial n. 9.246/2017. Além disso, "não tratou o referido normativo acerca da data da homologação da falta grave. Contudo, ainda que a norma tivesse abordado tal tema,
o entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que tal homologação pode se dar antes ou depois do ato presidencial. Em suma, o que importa é que a falta tenha sido cometida dentro do prazo previsto no decreto
" (HC n. 496.728/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 6/5/2019). 3. Agravo regimental desprovido
”

(STJ, AgRg no REsp n. 1.964.433/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 15/2/2022).

No caso, conforme se depreende da decisão agravada, a falta grave foi praticada no período de 22/05/2023 a 21/05/2024, intervalo que engloba os doze meses anteriores a 25/12/2023, marco temporal estabelecido pelo decreto.

Desse modo, considerando que a falta grave praticada pelo agravante ocorreu no intervalo de 12 (doze) meses anteriores à data prevista no decreto presidencial, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem, diante do não preenchimento do requisito subjetivo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Alex Barbosa Medeiros
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025